Tribunal: TJES
Processo: 0000133-43.2016.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-43.2016.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Inexiste omissão relativa a ausência de arbitramento de honorários advocatícios, posto que
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe: 25/02/2022)

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000133-43.2016.8.08.0047

EMBARGANTE: GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Recebo a petição de ID 9837285 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GEIPSON DOS PASSOS DE AZEVEDO
,

em face do r. Acórdão de Id. 9725479 que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

O embargante, ao ID 9837285, pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão relativo à fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que, de fato, houve requisição da fixação de honorários advocatícios de dativo quando da apresentação das razões do recurso em sentido estrito (fls. 190/192 do ID 7970392).

No entanto, não constato omissão com relação ao arbitramento de honorários, isso porque é tema pacificado nesta Corte o fato de que
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe: 25/02/2022)

No mesmo sentido: (TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 11/09/2023); (TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 20/10/2022).

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos de declaração.